Tribunal: TJMT
Processo: 1035234-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035234-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON DE ALMEIDA - CPF: 022.573.158-47 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 144.348.318-44 (AGRAVANTE), IVONY MARIA GONCALVES - CPF: 545.525.241-00 (AGRAVADO), DAVID FRANCISCO COELHO - CPF: 824.331.191-20 (AGRAVADO), RAFAEL BARBEIRO SCUDELLER DE ALMEIDA - CPF: 409.555.188-73 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO. INDEFERIMENTO DE DENUN
CIAÇÃO DA LIDE. TUMULTO PROCESSUAL. DIREITO DE REGRESSO POR AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão
que
indeferiu
o
pedido
de denunciação da lide formulado pelo requerido
.
O

recorrente

pleiteia
a reforma da decisão saneadora
vergastada
, permitindo a denunciação da lide
almejada
. Ainda, vindica a expressa manifestação acerca de todos os argumentos e dispositivos citados, para fins de prequestionamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A quest
ão

em discussão consiste em verificar

a

admissibilidade da denunciação da lide do alienante imediato do bem objeto da evicção, considerando o risco de tumulto processual e a viabilidade do exercício do direito de regresso em ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A denunciação da lide, nos termos do art. 125 do CPC, é faculdade processual, podendo ser indeferida quando sua admissão comprometer a celeridade e efetividade do processo principal
.

4.
O deferimento da denunciação da lide, na hipótese dos autos, ensejaria a necessidade de dilatação probatória e análise de fatos novos, não pertinentes à lide principal, o que justificou o indeferimento da medida pelo Juízo
a quo
.

5
.
O indeferimento da denunciação da lide não impede o agravante de exercer seu direito de regresso por meio de ação autônoma, conforme previsto no § 1º do art. 125 do CPC.

6.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que apresente fundamentação suficiente para suas razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
A denunciação da lide deve ser indeferida quando sua admissão comprometer a celeridade processual e ensejar dilatação probatória alheia à lide principal, sem prejuízo do direito de regresso por meio de ação autônoma.
”

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 125.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no RHC n. 164.616/GO; TJMT, N.U 1003115-03.2023.8.11.0041, N.U 1004142-81.2020.8.11.0055, N.U 1029287-71.2024.8.11.0000, e N.U 1018774-44.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
interposto por
MARCO AURÉ
LIO DA SILVA

contra
decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda,
que nos autos da
Ação de Responsabilização Civil por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Evicção
n.
1003670-07.2023.8.11.0013
,
movida
por
IVONY MARIA GONÇALVES
MEIRA
e

DAVID FRANCISCO COELHO
, indeferiu o
pleito
de denunciação da lide formulado pelo
requerido

(id.

257699688
).

Em suas razões, o agravante alega que
a decisão
vergastada
inc
orreu em ilegalidade e ofensa a seu
direito de defesa e
a
o devido

processo legal,
por ter indeferido,
sem justa causa,
o
requerimento
de
denunciação da lide de

ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
.

Registra
que adquiriu de
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
o imóvel objeto do litígio e que, antes da quitação do bem, se comprometeu a vendê-lo para os agravados.

Afirma
que, posteriormente,
FERNANDO SIMIOLI CORRÊA
distribuiu
ação reivindicatória de posse
referente ao imóvel em questão em face da agravada
IVONY MARIA GONÇALVES
MEIRA
, tendo sido determinada em segundo grau
a reintegração ao
terceiro, autor da demanda.

Defende que
não tinha conhecimento dos fatos indicados
por
FERNANDO SIMIOLI CORR
Ê
A
na ação reivindicatória
,
argumentando ter sido ludibriado por
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
quando
da aquisição do terreno.

Assevera
ser
pertinente promover a den
unciação da
lide em face

de
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
,
aduzindo
que certamente
irá exercer seu direito

de regresso se condenado nos autos de origem.

Salienta
que o
Juízo
a quo
realizou a distribuição do ônus da

prova sem considerar a denunciação da lide de
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
e que, se mantida a marcha processual, haverá
prejuízo ao

contraditório,
à
ampla defesa e ao devido
processo legal
.

Assim
postula
, no mérito, a
reforma
da
decisão saneadora agravada, permitindo a denunciação da lide

de
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
.
Ainda, vindica
a expressa
manifestação
acerca de todos os argumentos e dispositivos
citados, para fins de prequestionamento.

O
pedido

de concessão de efeito suspensivo
foi indeferido (id.
258844695
).

O
s
agravado
s

deix
aram
transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
266115267
).

Recurso tempestivo e isento de preparo (id.
258844695
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge
-se dos autos que
IVONY MARIA GONÇALVES
MEIRA
e

DAVID FRANCISCO COELHO

ajuizaram
Ação de Responsabilização Civil por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Evicção

em desfavor de
MARCO

AURÉLIO DA SILVA
,
objetivando
o
ressarcimento d
a

importância
dispendid
a
na compra d
e
imóvel
objeto de evicção, qual
seja
, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devidamente atualizados,
além da
indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (id.
257704656
).

Ao sanear o feito,
o Juízo
a quo

indeferiu
a pretensão
do
requerido
de denunciação da lide da pessoa que lhe vendeu o imóvel em
questão
,
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
, nos seguintes termos:

“(...)

2
. Da denunciação da lide.

O réu pugnou pela denunciação da lide da pessoa que lhe vendeu o imóvel posteriormente

vendido ao autor, ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA.

Pois bem.

Quanto ao pleito de denunciação da lide formulado pelo réu, este não merece amparo.

Veja-se que, embora possa haver eventual desacerto na compra e posterior venda do bem

imóvel ao autor, a presente ação é
reparatória de supostos danos causados no decorrer da relação jurídica

entabulada entre o autor e o réu
, de modo que não comporta acolhimento o pedido de denunciação de

terceiro sem qualquer nexo de causalidade ou contato com a parte autora.

Além disso, sem entrar no mérito das alegações do autor, o deferimento da denunciação da

lide no presente caso resultaria em tumulto processual, na medida em que ensejaria a análise de fatos e

produção de provas a mais do que a demanda originária exige.

Sobre esta questão, Teresa Arruda Alvim
Wambier
, juntamente com
Fredie
Didier Junior,

Bruno Dantas e Eduardo
Talamini
, esclarece que a denunciação da lide pode ser indeferida quando for

necessária a análise de fundamento novo não constante na lide originária, como no presente caso:

“Por se tratar de um mecanismo opcional fundado no princípio da economia e da

celeridade da prestação jurisdicional, pode vir a ser ele liminarmente rejeitado pelo

juiz ou tribunal quando
puser
em risco tais princípios, ou seja, pode ser ela

inadmitida quando possa causar uma demora ou um abuso no processo. Assim,

muito embora a denunciação naturalmente amplie objetivamente o processo, tem se

entendido que, se para reconhecer o alegado direito de regresso for necessário

analisar fundamento novo não constante da lide originária, apto a provocar uma

lide paralela a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária,

é o caso de não processar a denunciação nos mesmos autos. (...) Em suma, muito

embora o texto legal não faça restrições, o direito regressivo do denunciante

perante o terceiro deve ser próprio, direto, natural e indiscutível, de sorte que,

vencido o denunciante seja automática a responsabilização do terceiro.” (Breves

Comentários ao novo código de processo civil [livro
eletrônico]–
2ed. São Paulo:

Revista dos Tribunais, 2016).

Assim,
INDEFIRO
o pedido de denunciação da lide. (
...)”
.
(id. 257699695).

Contra essa decisão se insurge o agravante, que
intenta
a
reforma

do
decisum
, a fim de que seja
admiti
da

a denunciação da lide

de
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A denunciação da lide é modalid
ade de intervenção de terceiros
,
cabível nas hipóteses previstas no
art
.
125 do Código de Processo Civil,
que prevê:

Art
. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Nesse contexto, a despeito da faculdade legal para denunciação da lide, o juiz pode indeferi-la quando sua admissão puder comprometer a celeridade e a efetividade do processo principal, especialmente nos casos em que a discussão da
demanda
secundária exigir a análise de fatos novos e a produção de provas distintas daquelas necessárias ao deslinde da
ação
original.

Na hipótese
, o
M
agistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da denunciação da lide ao constatar que sua admissão
resultaria em tumulto processual, na medida em que ensejaria a análise de fatos e produção de provas além daquelas
exigidas na demanda originária
.

Com efeito, a ação principal visa à reparação dos danos materiais e morais decorrentes de evicção, sendo certo que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
é distinta daquela existente
com
os agravados, demandando, portanto, instrução probatória específica que poderia comprometer o andamento do feito principal.

Por certo
,
a verificação da responsabilidade de
ALIOMAR PROENÇA DE OLIVEIRA
perante o
agravante
demandaria a análise de fatos e circunstâncias que extrapolam o objeto da ação principal,

já
que inexiste nexo de causalidade direto entre a parte autora e o
pretenso
denunciado
,
o que justifica o indeferimento da denunciação da lide.

Ademais,
o indeferimento da denunciação da lide não prejudica o direito de regresso do
agravante
, que poderá ser exercido em ação autônoma, nos termos do §

1º do
art
. 125 do CPC.

A propósito
,
“
o direito de regresso não se perde em razão do indeferimento da denunciação à lide, podendo ser exercido em ação autônoma
”
(
TJMT,
N.U 1003115-03.2023.8.11.0041, Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira
Câmara de Direito Privado, julgado em 29/01/2025, publicado no DJE 31/01/2025).

Assim, pode
o réu promov
er
ação
regressiva
contra o terceiro, garantindo
que eventual prejuízo
lhe seja r
essarcido
,
sem comprometer a marcha processual da lide principal
, mecanismo que ev
ita a introdução de novos debates que poderiam gerar sobrecarga ao juízo e retardar a solução da controvérsia entre as partes originárias.

Portanto, no caso concreto em apreço, admitir a
denunciação
à lide
resultaria na necessidade de apuração de fatos alheios à controvérsia principal, o que
importaria em
tumulto
ao feito
e
prejuízo à parte autora/
a
gravada
, causando efeito inverso ao buscado pela norma processual que a prevê.

Sobre a matéria, vejam-se os seguintes julgados deste Sodalício
:

“(...) A denunciação à lide é medida
excepcional
e, quando redundar em tumulto

processual e não contribuir para a solução do mérito, deve ser indeferida, sem prejuízo do exercício do direito regressivo por ação autônoma (CPC,
art
. 125, §1º). (...)”.
(
TJMT,
N.U 1004142-81.2020.8.11.0055, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 04/12/2024,
p
ublicado no DJE 09/12/2024)
.

“(...) Quando a denunciação da lide introduzir fundamento novo à causa a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, a denunciação deve ser indeferida em prol dos princípios da celeridade e economia processuais, o que não importa em prejuízo a parte ré que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma, nos termos do § 1º do
art
. 125 do CPC.”

(
TJMT,
N.U 1029287-71.2024.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 06/11/2024,
p
ublicado no DJE 11/11/2024)
.

“(...) A denunciação à lide não é cabível quando a inclusão do denunciado amplia indevidamente o objeto da lide principal, podendo o direito de regresso ser exercido em ação autônoma. (...)”
.
(
TJMT,
N.U 1018774-44.2024.8.11.0000, Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/09/2024,
p
ublicado no DJE 18/09/2024)
.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito
,
“
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram
suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no RHC n. 164.616/GO, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto,

conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCO AURÉLIO DA SILVA
, mantendo

incólume
a decisão
objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025